Tribunal: TJSP
Processo: 2050522-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ESPÓLIO QUE DEVE COMPROVAR CONCRETAMENTE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA NOS TERMOS DA SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050522-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
PEDRO GARUTI (INVENTARIANTE) e MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA
GARUTI (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050522-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31160
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2050522-02.2020.8.26.0000
Comarca : São José do rio Preto – 1a Vara de Família e Sucessões
Juiz : Túlio Marcos Faustino Dias Brandão
Ação : Inventário (no 1055331-07.2019.8.26.0576)
Agravante: Pedro Garuti
Agravado : o Juízo
VOTO no 31160
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INVENTÁRIO - DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ESPÓLIO QUE
DEVE
COMPROVAR
CONCRETAMENTE
A
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA NOS TERMOS DA SÚMULA 481 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 10 da origem, nos autos do arrolamento sumário dos
bens deixados por Maria da Glória de Oliveira Garuti, indeferiu o
pedido de justiça gratuita em favor do requerente.
Sustenta o agravante que faz jus ao benefício da
gratuidade porque não tem condições para o custeio das custas e
despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família. Informa
que os bens demonstram não se tratar de família abastada e pede o
restabelecimento da benesse. Pede o provimento ao recurso,
reformando-se a r. decisão agravada.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050522-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31160
3
dispensando-se as diligências contidas no artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que reúne condições de imediato
julgamento.
É o relatório.
Uma vez que no presente recurso se discute o direito à
gratuidade da justiça, razoável que dele se conheça
independentemente de preparo e, ao final, se o caso, poderá ser
exigido o seu recolhimento.
A assistência judiciária é devida frente a quem se diz
impossibilitado, não o será caso circunstâncias outras laborem em
contrário, devendo o magistrado analisar a questão com cuidado, até
mesmo com o intuito de evitar lides temerárias.
Com efeito, para o deferimento do pedido de justiça
gratuita não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta do
interessado, mas a pobreza na acepção jurídica do termo, o que
equivale a dizer que o direito ao benefício será concedido se houver
prova de que a receita esteja totalmente comprometida, ante a
insuficiência de recursos disponíveis para tanto.
Não obstante, é cediço que a legislação confere ao juiz, a
faculdade de indeferir o pedido de gratuidade da justiça se tiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050522-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31160
4
fundadas razões para fazê-lo.
Ocorre que o espólio (e não a pessoa física dos
herdeiros) deve demonstrar a incapacidade financeira para adimplir
os encargos processuais sem prejudicar sua saúde financeira.
É o que dispõe o enunciado da Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça (“faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”).
O recorrente e herdeiro afirma não dispor de condições
para arcar com as custas e despesas processuais, e comprova a
hipossuficiência como pessoas natural, com a declaração de pobreza
e demais documentos (fls. 04 e seguintes).
Observa-se também que se trata de um viúvo e
aposentado, além dos três filhos adultos, que pretendem a partilha
de um imóvel avaliado em R$ 99.513,66, um veículo do ano de
1995 (R$ 8.314,00), bem como de 1/9 de um outro imóvel, que foi
doado, que demonstram a falta de recursos do espólio.
E a legislação nacional não exige o estado de
miserabilidade.
Dito isso, defere-se a gratuidade em favor do agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050522-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31160
5
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
Erickson Gavazza Marques
Relator